Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÂO DE BUSCA E APREENSÂO EM ALIENAÇÂO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ANTERIOR AJUIZAMENTO. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS DA MORA NÃO AFASTADOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se verifica conexão entre a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária e a ação revisional c/c consignação em pagamento do respectivo contrato, porquanto ainda que se vislumbre o objeto comum, não há a menor semelhança entre o pedido e a causa de pedir que atraia a aplicação do art. 55 do CPC.
2. A ausência de informação ou comprovação do deferimento de liminar nos autos da revisional, autorizando o depósito das parcelas em juízo e afastando os efeitos da mora, impede o reconhecimento da prejudicialidade externa.
3. Demonstrada a mora do devedor, a autonomia entre as demandas impossibilita a reunião de processos para evitar decisões conflitantes.
4. Recurso desprovido.